Tribunal: STF
Processo: Rcl 66182
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ADPF N. 324/DF, NA ADC 48 E NA ADI 5625. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A., LPS SUL- Consultoria de Imóveis Ltda. E Pronto Ducati Consultoria de Imóveis S/A., contra  decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 20447-66.2020.5.04.0003, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, ADC 48, ADI 5625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 de repercussão geral.



2. Alegam a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “Reclamação Trabalhista com cujo ajuizamento EMERSON BATISTA DUTRA pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual executou contratos regentes da prestação autônoma de serviços relacionados à corretagem de imóveis (01.11.2015 a 30.01.2019)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustentam que, na contestação, “as reclamantes comprovaram que o beneficiário manteve, no período compreendido entre 11.11.2015 e 24.04.2017, tão somente ‘uma parceria autônoma como Estagiário em Técnico em Transações Imobiliárias – TTI, com a devida inscrição no CRECI de estágio’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alegam que, “o beneficiário ‘preencheu documentos de associação com estas imobiliárias’ e, de modo regular, ‘realizou a inscrição no curso de TTI para que com a conclusão do curso (após o estágio profissionalizante), passasse a atuar corretor de imóveis autônomo’, nos termos da Resolução/COFECI n. 1.127/2009” (fl. 5, e-doc. 1).



    Discorrem que, “demonstrou-se ter o beneficiário atuado no período ulterior por meio de ‘franquia de nome ‘Hunter Corretores Associados’’, pessoa jurídica convocada a compor o polo passivo da lide, considerando a impossibilidade de responsabilização das reclamantes, porque ‘regular o contrato de franquia’, a teor da Lei 8.955/94” (fl. 6, e-doc. 1).



    Dispõem que, “o Juízo de Primeiro Grau afirmou que ‘as rés admitem a prestação de serviços, mas alegam que o autor manteve parceria autônoma como estagiário em Técnico em Transações Imobiliárias, com a devida inscrição no CRECI de estagiário’, atribuindo-lhes o ônus de demonstrar a ausência de vínculo de emprego” (fl. 6, e-doc. 1).



    Foi interposto Recuso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em que as reclamantes “reforçaram que mantiveram ’parceria autônoma como Estagiário em Técnico em Transações Imobiliárias – TTI, com a devida inscrição no CRECI na condição de estagiário’, tendo o beneficiário, posteriormente, atuado como ‘corretor profissional’” (fl. 6, e-doc. 1). 



    A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, decidiu no seguinte sentido:



      “VÍNCULO DE EMPREGO. VENDEDOR DE IMÓVEIS. PERÍODO DE ESTÁGIO COMO "TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS". Não há elementos probatórios aptos a demonstrar que as reclamadas tenham atendido minimamente aos requisitos legais que conferem validade à relação de estágio, como a efetiva fiscalização e entrega de relatórios. Ao contrário, as provas documental e oral demonstram que a relação ocorreu de forma fraudulenta, burlando as diretrizes obrigatórias dispostas na Lei 11.788/2008, havendo a incidência do artigo 15 do mesmo diploma legal, que prevê: "A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária". Além disso, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3° da CLT, inclusive da subordinação, em razão do controle de horário do trabalhador, da obrigatoriedade de comparecimento de reuniões, e da necessidade de observância das determinações e regras da empregadora. A declaração de próprio punho firmada pelo reclamante não tem o condão de afastar tal conclusão, pois a fraude caracteriza-se objetivamente, independentemente da vontade das partes, já que seus efeitos deletérios transcendem a relação individual entre as partes. Notório o fato de que a declaração firmada no momento da admissão não decorre da livre manifestação de vontade, e sim da necessidade de preencher as condições unilateralmente impostas pela empregadora como necessárias para a contratação. Não bastasse, o documento foi firmado no início da relação de trabalho, de modo que o trabalhador, à época, sequer seria capaz de afirmar se haveria efetiva autonomia na forma da prestação de serviços que ocorreria no futuro. Sentença confirmada. Recurso da demandada não provido” (fl. 21, e-doc. 22).



    Sustentam que, “o TRT-4 endossou a sentença, destacando que ‘as rés não comprovaram a existência de termo de compromisso de estágio, tampouco do envio de relatório de atividades para instituição de ensino responsável pelo curso realizado pelo autor’, o que seria obrigatório a teor da Lei n. 11.788/08” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirmam que, “coube às reclamantes interpor razões de recurso de revista, evidenciando, dentre outras coisas, a caracterização de ‘afronta a Lei de Franquias, tendo havido desrespeito as decisões do STF na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961 e 5.625, bem como o Tema 725 de Repercussão Geral’” (fl. 7, e-doc. 1).



    Destacam que, “a Presidência do TRT-4 negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que seu exame demandaria revolvimento fático-probatório, havendo suposto desatendimento de requisito intrínseco de admissibilidade (...). Atualmente, encontra-se pendente, no TST, a apreciação de agravo de instrumento” (fl. 8, e-doc. 1).



    Aduzem que, “de acordo com o Supremo Tribunal Federal, são lícitas divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude, seja da terceirização, da parceria ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil” (fl. 15, e-doc. 1).



    Discorrem que, “a Justiça do Trabalho afastou a validade de contratos de natureza civil (parceria e franquia) com base na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório e por considerar que a prestação de serviços seria pertinente à atividade-fim desenvolvida pelas primeiras” (fl. 15, e-doc. 1).



    Alegam que, “a contratação verificada no processo originário materializou a livre iniciativa dos contratantes e a liberdade de exercício de atividade econômica, asseguradas pelo art. 170, parágrafo único, da CF/88, não cabendo ao Judiciário promover interferências independentemente da verificação de vício de consentimento” (fl. 19, e-doc. 1).



    Argumentam que, “o suporte fático consignado nas decisões impugnadas expressa, sobretudo, a execução de contrato de parceria ajustado, tendo em vista a execução coordenada de atividades correlatas à intermediação imobiliária, disciplinadas nos termos dos arts. 722 a 729 do CCB, da Lei 6.530/78 e do Decreto 81.871/78” (fl. 17, e-doc. 1).



    Afirmam que, “a subordinação típica do contrato de emprego não corresponde à mera sujeição a diretrizes ou a determinadas obrigações oriundas do contrato de franquia. Não revela subordinação jurídica, portanto, a simples observância do modelo de negócios contratualmente estabelecido” (fl. 22, e-doc. 1).



    Concluem que, “à medida que inexista, nas decisão impugnada, registro passível de ensejar a verificação de vício de consentimento, é inarredável a conclusão de que o TRT-4 equiparou, à terceirização, a execução de atividades relativas à corretagem de imóveis e, nesta toada, presumiu a sua invalidade” (fl. 24, e-doc. 1).



    Requerem medida liminar para suspender a “reclamação trabalhista n. 0020447-66.2020.5.04.0003, até o julgamento definitivo da presente reclamação constitucional” (fl. 21, e-doc. 1).



    No mérito, pedem que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária” e subsidiariamente que, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (fl. 27, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a empresa reclamante alega ofensa à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 5625 e ao RE 958.252 (Tema 725 RG). 



3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o profissional de corretagem e a empresa prestadora de serviços imobiliários teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC 48, na ADI 5625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.  



4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta ação, havia agravo de instrumento pendente de análise no Tribunal Superior do Trabalho, e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da pendência de julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI 5.625 que, 



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48 e ADI 5625, entendo sem razão as reclamantes, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 



    6. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional como corretor autônomo, na forma disposta na Lei 6.530/1978, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Enfatizo, de forma breve, que no caso em análise, a decisão reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego previsto no art. 3° da CLT.   



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



7. O Tribunal Regional do Trabalho considerou, em sua decisão, que foi confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que a prestação de serviços firmada entre as partes, configurava-se como verdadeira relação empregatícia.



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.



    No mesmo sentido foi decido na Reclamação n. 62801, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,



    “RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    Constata-se que, não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.  



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente